Tribunal: TJDFT
Processo: 0723358-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723358-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL ALVES GENTIL AGRAVADO: JOVANE NUNES DA CONCEICAO D E S P A C H O Intime-se o agravante para manifestar-se acerca dos ARs devolvidos sem cumprimento ( IDs 73743109, 74310020 e 76655496). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator